Tribunal: CARF
Processo: 10830.722697/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722697/2016-20
ACÓRDÃO
2002-009.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL BRASIL DE MATOS BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO COM
CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados dependentes os pais, avós ou bisavós, desde que
não tenham rendimentos, tributáveis ou não, que ultrapassem o limite de
isenção mensal. O sogro ou a sogra pode ser incluído como dependente na
declaração de imposto de renda do genro/nora, desde que não possua
rendimentos acima do limite de isenção mensal e que o cônjuge ou
companheira deste(a) também esteja incluído na mesma declaração como
dependente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722697/2016-20
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. O presente processo trata de Notificação de Lançamento, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, cópia às folhas 12 e seguintes, em decorrência da
revisão da sua declaração de ajuste anual, exercício 2014, ano calendário 2013,
que implicou redução do saldo do imposto de renda a restituir declarado, de R$
8.180,33, para o valor ajustado de R$ 7.045,33, em face da constatação da
infração de dedução indevida de dependentes, consoante descrição dos fatos, às
fls. 13, verbis:
(...)
Conforme documentos apresentados dossiê 10010.036392/0215-92, os pais da
dependente Alessandra, Kenji e Satiko, somente poderiam ser dependentes do
titular Daniel se a Alessandra tivesse rendimento. Portanto, não foram
considerados dependentes na declaração.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A declaração em conjunto, apta a autorizar a dedução de cotas de dependentes
do outro cônjuge, requer a tributação dos rendimentos de ambos os cônjuges.
Impugnação Improcedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a lei não exige que o cônjuge aufira rendimentos para que
seja reconhecida a dependência de sogro e sogra do contribuinte.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722697/2016-20
3
VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de sogro e sogra do contribuinte como
dependentes. O cerne da controvérsia é a necessidade de auferimento de renda e consequente
declaração conjunta do casal para que seja autorizada a dedução de sogro e sogra como
dependentes do sujeito passivo.
De forma bem resumida a DRJ apresentou o seguinte entendimento:
4. No mérito, verifico a improcedência da impugnação. Com efeito, a declaração
em conjunto, apta a autorizar a dedução de cotas de dependentes próprios do
outro cônjuge (sogro e sogra), requer a tributação dos rendimentos de ambos os
cônjuges, ao teor do art. 8o do Decreto no 3.000, de 1999. No caso em espécie,
apenas o declarante informou rendimentos tributáveis, caso em que não se
afigura declaração em conjunto. Do exposto, por não vislumbrar caracterizada a
relação de dependência, mantém-se a infração.
Para contrapor o argumento acima delineado, o recorrente sustenta em suma que a
lei não exige que haja declaração em conjunto e consequente auferimento de rendimentos pelo
cônjuge do contribuinte, para que seja possível a declaração de sogro e sogra como dependentes.
Analisando precedente recente firmado pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (Acórdão no 9202-011.509), julgado em 19 de setembro de 2024, em que
analisada justamente essa temática, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada.
Eis a ementa do precedente:
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO COM
CÔNJUGE. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados dependentes os pais, avós ou bisavós, desde que não
tenham rendimentos, tributáveis ou não, que ultrapassem o limite de isenção
mensal. O sogro ou a sogra pode ser incluído como dependente na declaração
de imposto de renda do genro/nora, desde que não possua rendimentos acima
do limite de isenção mensal e que o cônjuge ou companheira deste(a) também
esteja incluído na mesma declaração como dependente.
Partindo apenas da ementa, verifica-se que o posicionamento mais recente adotado
pela Câmara Superior consagra dois requisitos apenas, quais sejam: (a) que o sogro e sogra não
aufiram rendimentos acima do limite de isenção; e (b) que o cônjuge ou companheiro esteja
também incluído como dependente na mesma declaração.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722697/2016-20
4
Para o caso em apreço não discussão quanto ao cumprimento do primeiro
requisito, dado que a fiscalização informa apenas que
Conforme documentos apresentados dossiê 10010.036392/0215-92, os pais da
dependente Alessandra, Kenji e Satiko, somente poderiam ser dependentes do
titular Daniel se a Alessandra tivesse rendimento. Portanto, não foram
considerados dependentes na declaração.
Por bem explanar o direito em debate, adoto como razão de decidir passagens do
voto vencedor da decisão acima recordada.
A questão objeto dos autos gira em torno de apenas se poder considerar a
declaração como em conjunto quando o cônjuge não titular da Declaração de
Ajuste Anual possuir rendimentos e/ou estiver obrigado a declarar por qualquer
outra das condições de obrigatoriedade de apresentação da declaração e a fizer,
por opção, na mesma declaração de seu cônjuge ou companheiro(a).
Para a autoridade lançadora, a declaração não é considerada como “em conjunto”
quando o cônjuge não oferece rendimentos à tributação e não está obrigado a
declarar, conforme aponta a descrição dos fatos de fl. 04:
(...)
Contudo, não verifico na lei já transcrita acima a necessidade de que o filho/filha
deva ter rendimento para que seus pais possam ser declarados como
dependente, como pretendeu o acórdão recorrido.
O fato de possuir rendimentos abaixo do limite de isenção apenas desobriga a
entrega da declaração, mas não impede que o contribuinte, caso queira,
apresente a sua declaração de rendimentos, até como forma de ir justificando a
criação de um patrimônio (o acúmulo de valores isentos ao longo do ano pode
representar a aquisição de um bem a ser declarado no futuro).
Sendo assim, não verifico descumprimento à norma o fato de o sujeito passivo
indicar como dependente o seu cônjuge e, também, os pais deste (ou seja, seus
sogros), desde que se enquadre na hipótese legal para tanto, ou seja, que não
aufiram rendimentos (tributáveis ou não) superiores ao limite de isenção mensal.
No caso, não há qualquer discussão acerca do cumprimento das hipóteses legais,
eis que a questão versa apenas sobre a possibilidade de inclusão dos sogros como
dependentes quando o cônjuge figura como dependente na declaração e não
possui rendimentos nem está obrigado a declarar.
Contudo, como afirmado acima, entendo que o fato de o cônjuge não ter auferido
rendimentos (ou ter auferido abaixo do limite de isenção) não impede que a
declaração entregue seja considerada como "em conjunto". Consequentemente,
há a possibilidade de incluir os pais do cônjuge do sujeito passivo como
dependente na declaração.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.510 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722697/2016-20
5
Ou seja, da forma como está, o recorrido admite o cônjuge como
dependente(tanto que não realiza qualquer glosa nesse sentido), mas não admite
que a declaração seja considerada "em conjunto" pelo fato do cônjuge não
possuir rendimentos. Com base nessa premissa, não aceita que os pais do cônjuge
sejam considerados como dependentes.
No entanto, por tudo quanto exposto acima, entendo que o simples fato do
cônjuge já ser declarado como dependente torna a declaração automaticamente
conjunta, abrindo a possibilidade dos pais deste último serem declarados como
dependentes do genro/nora, desde que os fatos se enquadrem no permissivo
legal do art. 35, VI, da Lei no 9.250/95.
Desta feita, não havendo discussão quanto ao não cumprimento de requisito legal
para o sogro figurar como dependente (não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores
ao limite de isenção), entendo que não há impedimento para que os sogros do RECORRENTE
possam figurar como dependentes em sua declaração de rendimentos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 47
DF CARF MF
Original